Tribunal: STF
Processo: RE 72853
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-17
Data de publicação: 1972-03-17

Ementa:
I.C.M. Importação de bens de capital. Ilegitimidade de cobrança, ausente lei estadual que a instituiu.
II. Aplicação dos arts. 19, I, e 153, § 29, da Constituição, bem como 97, I e III e 104, II, do Código Tributário Nacional.
III. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Recurso provido.